Tribunal: TJPA
Processo: 0017590-96.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÃÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
ACÓRDÃO____________
Processo n° 0017590-96.2014.8.14.0401
Origem: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIADO DE BELÉM
Embargante: GERSON BARBOSA TRINDADE
Embargado: ACÓRDÃO N° 211.810
Relatora: DESa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
15o Procurador de Justiça: CLAUDIO BEZERRA DE MELO, em exercício
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE
ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 10ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, , à unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos para declarar extinta a punibilidade em razão da configuração da prescrição retroativa, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos em favor de
GERSON BARBOSA TRINDADE
, contra o V. o Acórdão n° 211.810, prolatado pela 1
a
Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, que decidiu pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto nos autos, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo a
quo
, conforme Acórdão de fls. 890/897.

Inconformada, a defesa opôs os presentes embargos de declaração (fls. 904/905-v), trazendo fato novo, extinção da punibilidade do embargante, com fulcro nos artigos 107, IV, e 109, V e parágrafo único, c/c art. 110, §1°, todos do CPB, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia (03/11/2014) e a data da sentença condenatória (13/11/2018), transcorreu prazo superior a 04 anos. Por ser matéria de ordem pública analiso-a em sede de embargos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para declaração da extinção da punibilidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos e passo a analisá-los.

Para análise da questão pleiteada, reproduzo o bem lançado parecer como fundamento do voto,
verbis:

¿Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum objurgado, visando, portanto, aclarar algum ponto da decisão proferida.

Com efeito, é cediço que os embargos de declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo toda vez que as teses levantadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no acórdão embargado, ressalvados os casos em que haja apreciação de matéria ordem pública que podem ser declarados ex officio, como no caso da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109 do CPB.

In casu, verifica-se que o embargante foi condenado pelo crime capitulado no art. 171 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias- multa, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tendo o seu quantum como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1°, do CPB.

Desse modo, constata-se que a prescrição da pretensão punitiva se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos, conforme previsto no inciso V do art. 109 do referido Códex.

No presente caso, vê-se que a denúncia foi recebida em 03/11/2014 (fl. 48), sendo a sentença condenatória publicada em 19/11/2018 (fl. 710), tendo transcorrido, portanto, prazo superior ao necessário à efetivação da prescrição, o que restou confirmado em consulta à calculadora de prescrição do CNJ (em anexo), razão pela qual merece prosperar a pretensão formulada pela defesa em sede de embargos, devendo ser declarada extinta a punibilidade do ora embargante, com fulcro nos arts. 107, IV, e 109, V e parágrafo único, c/c art. 110, §1°, todos do CPB.¿

Diante do exposto, conheço dos embargos e o acolho para que seja declarada extinta a punibilidade do embargante,
GERSON BARBOSA TRINDADE,
ante a ocorrência da prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia (03/11/2014) e a data da publicação da sentença condenatória (19/11/2018), tudo com base nos artigos 107, IV, e 109, V e parágrafo único, c/c art. 110, §1°, todos do CPB. É o voto.
Belém, 11 de maio de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora